Tribunal: TJDFT
Processo: 0736411-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736411-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GILBERTO GONZAGA ALMEIDA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante para se manifestar, em cinco dias, sobre eventual conhecimento parcial do agravo de instrumento, por indevida inovação recursal. Brasília - DF, 10 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora